Tribunal: TJSP
Processo: 0010932-26.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010932-26.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DANDARA AQUINO BARATTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para determinar seja retificado o cálculo de
penas para o fim de nova progressão, tomando-se como data-base o dia 11 de
maio de 2020. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010932-26.2020.8.26.0041 -Voto no
2
VOTO No: 43.135
AGRAVO No: 0010932-26.2020.8.26.0041 São Paulo
AGRTE.: DANDARA AQUINO BARATTA
AGRDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Marco inicial para a
próxima progressão no regime que se conta da data em
que o sentenciado cumpriu os requisitos legais - Posição
consolidada do C. STF e C. STJ - Tema analisado no
IRDR no 2103746-20.2018.8.26.0000, de observância
obrigatória, através do qual reconheceu-se como
meramente declaratória a decisão que defere a
progressão do regime de cumprimento de pena

Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo interposto pela sentenciada
DANDARA AQUINO BARATTA nos autos de execução que se
processam perante o MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ - da
Comarca de São Paulo, porque entende injusta a r. decisão de fls. 09, que
ao deferir a progressão de regime, considerou como data-base para
progressão ao regime aberto a data concessiva do regime semiaberto, e não
a data que foi efetivamente cumprido o lapso temporal para o benefício
(fls. 01/06).
Processado o recurso, contrariado (fls. 15/18),
mantida a orientação traçada (fls. 20), opinou a douta Procuradoria de
Justiça pelo desprovimento do agravo (fls. 28/32).
É o breve registro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010932-26.2020.8.26.0041 -Voto no
3
Postula a agravante, em síntese, pela retificação
do cálculo de penas, devendo ser considerada como data-base para
progressão ao regime aberto a data em que cumpriu o requisito objetivo,
e não a data em que foi prolatada a decisão que a progrediu ao regime
intermediário.
O recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, recentemente, a Colenda Turma
Especial desta Seção Criminal concluiu o julgamento dos embargos
declaratórios opostos no IRDR no 2103746-20.2018.8.26.0000,
rejeitando-os.
Ficou assentado, naquele Incidente, que a data-
base para o cálculo de nova progressão é a data em que o sentenciado
completa os requisitos, objetivo e subjetivo, para a progressão, e não a
data da decisão que defere o benefício, pois esta tem natureza
meramente declaratória da obtenção, pretérita, do direito à progressão.
Trata-se de decisão que, como sabido, se amolda
à jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça.
Embora fosse diverso o entendimento deste
Relator e desta Colenda 14a Câmara de Direito Criminal, é necessário
curvar-se ao que foi decidido naquele incidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010932-26.2020.8.26.0041 -Voto no
4
Dessa forma, conclui-se que não se pode
desconsiderar, em prejuízo do condenado, o período em que permaneceu
cumprindo pena enquanto do processamento e análise de seu pedido de
progressão.
Em razão disso, o Egrégio Supremo Tribunal
Federal passou recentemente a adotar, como marco inicial para a
subsequente progressão, a data em que o apenado preencheu os
requisitos legais previstos no art. 112, da Lei de Execução Penal,
desconsiderando a data do deferimento do benefício ou até mesmo
aquela em que o condenado foi inserido, efetivamente, no regime
intermediário.
Nesse sentido:
“Habeas Corpus. 2. Execução Penal.
Progressão de regime. Data-base. 3. Nos termos da jurisprudência do
STF, obsta o conhecimento do habeas corpus a falta de exaurimento da
jurisdição decorrente de ato coator consubstanciado em decisão
monocrática proferida pelo relator e não desafiada por agravo
regimental. Todavia, em casos de manifesto constrangimento ilegal, tal
óbice deve ser superado. 4. Na execução da pena, o marco para a
progressão de regime será a data em que o apenado preencher os
requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da
reprimenda no regime anterior. 5. A decisão que defere a progressão de
regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. 6. Deve ser
aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de regime em faltas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010932-26.2020.8.26.0041 -Voto no
5
graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da prática do fato, e não
da decisão posterior que reconhece a falta. 7. Constrangimento ilegal
reconhecido, ordem concedida” (HC no 115.254, Rel. Ministro Gilmar
Mendes, julgado em 15/12/2015, DJe. 25/02/2016).
Na mesma linha, seguiu a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no momento em que a Colenda
Sexta Turma, que divergia desse entendimento, alinhou-se ao
posicionamento adotado pela Quinta Turma e pelo Supremo Tribunal
Federal:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PROGRESSÃO DE
REGIME. MARCO INICIAL. DATA DO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO ART. 112 DA LEP. PRECEDENTE DO STF.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior passou a adotar o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, externado no julgamento
do HC 115.254 (Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado
em 15.12.2015), para estabelecer, como marco para a subsequente
progressão, a data em que o apenado preencheu os requisitos legais do
art. 112 da LEP e não aquela em que o Juízo das Execuções, em decisão
declaratória, deferiu o benefício ou aquela em que o reeducando,
efetivamente, foi inserido no atual regime. 2. Habeas corpus não
conhecido. Ordem concedida de ofício, para cassar o acórdão
impugnado e restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da execução
penal” (HC no 357.480/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010932-26.2020.8.26.0041 -Voto no
6
julgado em 9/5/2017, DJe 11/5/2017).
"HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
SUBSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO INICIAL.
DATA EM QUE O REEDUCANDO PREENCHEU OS REQUISITOS
DO ART. 112 DA LEP. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA
SEXTA TURMA. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STF E DA
QUINTA TURMA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Revisão da
jurisprudência da Sexta Turma desta Corte Superior, para alinhar-se ao
posicionamento do Supremo Tribunal Federal e da Quinta Turma de
modo a fixar, como data-base para subsequente progressão de regime,
aquela em que o reeducando preencheu os requisitos do art. 112 da Lei
de Execução Penal e não aquela em que o Juízo das Execuções deferiu
o benefício. 2. Consoante o recente entendimento do Supremo Tribunal,
a decisão do Juízo das Execuções, que defere a progressão de regime -
reconhecendo o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo da lei
(art. 112 da LEP) - é declaratória, e não constitutiva. Embora se espere
celeridade da análise do pedido, é cediço que a providência
jurisdicional, por vezes - como na espécie - demora meses para ser
implementada. 3. Não se pode desconsiderar, em prejuízo do
reeducando, o período em que permaneceu cumprindo pena enquanto o
Judiciário analisava seu requerimento de progressão. 4. Habeas corpus
não conhecido, mas concedida a ordem de ofício, para restabelecer a
decisão do Juízo das Execuções Penais." (HC 369.774/RS, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 22/11/2016, DJe
07/12/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010932-26.2020.8.26.0041 -Voto no
7
Portanto, conforme entendimento pacificado
pelos Tribunais Superiores, o termo inicial para a progressão de regime
deverá ser a data em que o sentenciado, efetivamente, adquiriu o direito
ao benefício, mediante preenchimento do último requisito pendente,
quer seja do objetivo ou subjetivo.
Diante deste cenário, no presente caso, tendo havido
exame criminológico, concluído em 11 de maio de 2020 (fl. 170), há de
ser considerada essa data o dia em que a sentenciada cumpriu o requisito
subjetivo para a progressão ao regime semiaberto, iniciando-se a partir
dela a contagem do lapso necessário para a concessão do regime aberto.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para determinar seja retificado o cálculo de penas para o fim de
nova progressão, tomando-se como data-base o dia 11 de maio de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator